Tribunal: STJ
Processo: 0384311-51.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 952337 - RJ (2024/0384311-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROBSON DA SILVA DUARTE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: IGOR LUIZ BATISTA DE CARVALHO - RJ157242
RENAN RODRIGUES DUTRA - RJ228857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS.
INSUFICIÊNCIA PARA REVISÃO DA CONDENAÇÃO E DA
PRONÚNCIA.
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, em razão de ser substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
e que não verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da
ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do
, mesmo após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, para anular a condenação e despronunciar o paciente ou anular o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem que negou provimento à
revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado, sob pena de usurpação da competência
do Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA47515375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/05/2025 19:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 369aa5c0-db97-4c23-ac58-89dd67e92ea1

4. A Corte local concluiu que o depoimento da vítima não se

configura como prova nova e que este não tem o condão de desconstituir as
provas utilizadas para condenação e pronúncia do paciente, visando a
pretensão do impetrante à mera reanálise do mérito e das provas produzidas.
5. "Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de
forma diversa, seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, providência inviável na via estreita do writ, consoante
entendimento dessa eg. Corte Superior" (AgRg no HC 776699 / RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
7/2/2023
.)
14/2/2023
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47515375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 16/05/2025 19:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 369aa5c0-db97-4c23-ac58-89dd67e92ea1

AgRg no HABEAS CORPUS No 952337 - RJ (2024/0384311-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROBSON DA SILVA DUARTE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: IGOR LUIZ BATISTA DE CARVALHO - RJ157242
RENAN RODRIGUES DUTRA - RJ228857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS.
INSUFICIÊNCIA PARA REVISÃO DA CONDENAÇÃO E DA
PRONÚNCIA.
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO
E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, em razão de ser substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
e que não verificou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da
ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do
, mesmo após o trânsito em julgado da
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47002619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:21
Código de Controle do Documento: 8cb41768-c5a4-4534-a4af-a4048f66b2ba

condenação, para anular a condenação e despronunciar o paciente ou anular o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem que negou provimento à
revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado, sob pena de usurpação da competência
do Tribunal de origem.
4. A Corte local concluiu que o depoimento da vítima não se

configura como prova nova e que este não tem o condão de desconstituir as
provas utilizadas para condenação e pronúncia do paciente, visando a
pretensão do impetrante à mera reanálise do mérito e das provas produzidas.
5. "Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de
forma diversa, seria necessário amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, providência inviável na via estreita do writ, consoante
entendimento dessa eg. Corte Superior" (AgRg no HC 776699 / RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
7/2/2023
.)
14/2/2023
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
por ser substitutivo de revisão criminal e, na análise de
habeas corpus
ofício, não verificou flagrante ilegalidade (e-STJ fls. 463-467).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 475-479).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA47002619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:21
Código de Controle do Documento: 8cb41768-c5a4-4534-a4af-a4048f66b2ba

Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 1.217-
1.219):
[...]
Decido.
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em
substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício.
Veja-se:
"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no
HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, D Je de
)."
2/4/2024
8/4/2024
"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de
alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes (AgRg no HC n. 864.465
/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
18/3/2024
)."
20/3/2024
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo
regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da
Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação
jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela
instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido
de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de
recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC
110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) (HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, D Je de
)."
15/5/2023
17/5/2023
O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo com fito de
preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade
da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária
celeridade no seu julgamento.
No entanto, cabe conceder a ordem de ofício na hipótese de flagrante ilegalidade do ato
impugnado, o que não verifico no caso.
Entretanto, as informações juntadas aos autos noticiam que o acórdão transitou em
julgado em
, o que impede o conhecimento do habeas corpus, em decorrência da
18/10/2021
preclusão temporal da matéria.
Documento eletrônico VDA47002619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:21
Código de Controle do Documento: 8cb41768-c5a4-4534-a4af-a4048f66b2ba

Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente “as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus julgados”, sendo que, no caso, como afirmado, não
se trata de julgado desta Corte.
O conhecimento do presente habeas corpus (ou o não conhecimento sucedido de
concessão de ordem de ofício) culminaria por usurpar a competência revisional do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, em contrariedade ao disposto no artigo 5o, inciso LIII, da
Constituição Federal.
Por fim, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se
verifica, de plano, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento
ilegal que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente,
nos termos da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se.

Como cediço, tal qual constou na fundamentação da decisão agravada,
a jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio e de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não
se verifica nestes autos.
Com efeito, o acolhimento do pleito de anulação da condenação imposta pelo
Tribunal do Júri e de despronúncia do paciente, formulado na inicial do habeas corpus
, importaria evidente usurpação da competência do Tribunal local e violação
da competência constitucional desta Corte de Justiça, prevista no art. 105 da CF/88.
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. PRETENSÃO REVISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, em razão da ausência de cópia de eventual acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, peça imprescindível para análise do writ.
2. A condenação transitou em julgado em
, e a utilização do habeas corpus
14/10/2011
para desconstituir decisões das instâncias ordinárias configura pretensão revisional,
usurpando a competência do Tribunal de origem, conforme arts. 105, inciso I, alínea "e", e
108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
corpus, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, e se a ausência de documentação
essencial inviabiliza a análise do pedido.
III. Razões de decidir
4. A ausência de cópia do acórdão do Tribunal de origem inviabiliza o conhecimento do
habeas corpus, pois a impetração deve ser fundamentada em prova pré-constituída.
Documento eletrônico VDA47002619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:21
Código de Controle do Documento: 8cb41768-c5a4-4534-a4af-a4048f66b2ba

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o
.
trânsito em julgado, sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem
6. A preclusão da matéria e o respeito à coisa julgada impedem a análise de pedido de
desclassificação de conduta após o trânsito em julgado, em observância ao princípio da
segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 953536 / PA, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
18/12/2024
23/12/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão transitado em julgado
do Tribunal de origem, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado em primeira instância a 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 917 (novecentos e dezessete) dias-
multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa alegou
constrangimento ilegal devido ao uso de registro antigo para caracterizar maus antecedentes
e à quantidade de droga apreendida, considerada insuficiente para majorar a pena-base.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o manejo de habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal para impugnar acórdão transitado em julgado, e se as
alegações defensivas são pertinentes.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus impetrado como
substitutivo de revisão criminal, uma vez que sua competência para revisões criminais se
limita aos seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que mesmo nulidades absolutas devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, não havendo
teratologia ou coação ilegal no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no HC 952225 / PR, Relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
19/02/2025
24/02/2025
Igualmente, inviável o acolhimento do pleito de anulação do acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, porque a Corte local analisou o acervo fático e
probatório dos autos em confronto com as teses jurídicas, não sendo nula a decisão por se
mostrar contrária à pretensão do agravante.
O Tribunal de Justiça entendeu que a prova apresentada pelo agravante não
podia ser considerada prova nova, mais se afigurando "como adequada a uma mudança
Documento eletrônico VDA47002619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:21
Código de Controle do Documento: 8cb41768-c5a4-4534-a4af-a4048f66b2ba

de entendimento da declarante acerca dos fatos do que adequado ao conceito do termo
“prova nova”" (e-STJ fl. 34), que os jurados escolheram "uma das versões existentes e
amparadas pelo conjunto probatório" e que a "pretensão visa à mera reanálise do mérito e
das provas produzidas" (e-STJ fl. 36).
Logo, para superar as conclusões alcançadas na Corte de origem, soberana na
análise dos fatos e das provas, e chegar às pretensões apresentadas pelo impetrante, seria
imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que é "inviável na via
estreita do habeas corpus" (HC 807944 / PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN
).
10/12/2024
17/12/2024
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
PROVA NOVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO QUE ENCONTRA
AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REABERTURA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1."A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de
subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de
testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se
busca anular" (RHC n. 101.478/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
.)
9/4/2019
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram que os
documentos trazidos pelo impetrante não podem ser classificados como prova nova e não
.
têm o condão de desconstituir as provas utilizadas para sua condenação
3. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa, seria
necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável na via
estreita do writ, consoante entendimento dessa eg. Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 776699 / RS, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
07/02/2023
14/02/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
PREVENÇÃO DA SEXTA TURMA. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. ART. 625 DO CPP.
INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 3. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. MATÉRIA ANALISADA NO HC 542.386/SP. MERA REITERAÇÃO. 4.
NOVO ATO COATOR. PROVAS NOVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No que diz respeito à prevenção do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, verifico
que foi distribuído à MINHA RELATORIA o AResp 712.082/SP, interposto contra o
acórdão que julgou o recurso de apelação manejado contra a condenação que o paciente
visou desconstituir por meio da revisão criminal ora impugnada. Foi igualmente impetrado
o HC 542.386/SP, impugnando a mesma condenação.
Documento eletrônico VDA47002619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:21
Código de Controle do Documento: 8cb41768-c5a4-4534-a4af-a4048f66b2ba

Assim, verificando-se que a distribuição de ambos os processos é anterior à distribuição
dos processos de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, deixo de consultar a
prevenção do eminente Ministro.
2. O art. 625 do Código de Processo Penal não se aplica à presente hipótese, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça não está julgando revisão criminal, mas sim habeas corpus.
3. No julgamento do HC 542.386/SP, ficou registrado não haver constrangimento ilegal
no ingresso dos policiais na residência do paciente, porquanto "obtiveram informações de
que ali estava sendo praticado o comércio ilegal de substância entorpecente, sendo tais
investigações desdobramento da denúncia anônima. Modificar tal premissa, demandaria o
revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, o que inviável na sede
mandamental". Dessa forma, o pleito trazido no presente mandamus, revela mera reiteração.
4. Com relação ao acórdão que julgou a revisão criminal, a Corte local concluiu que as
informações trazidas pelas testemunhas ouvidas em ação de justificação "não são
suficientemente robustas para rescindir a coisa julgada". Nesse contexto, não é possível na
via eleita, desconstituir a conclusão da Corte local, porquanto demandaria indevido
revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via eleita.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 819947 / SP, Relator
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/06/2023
)
21/06/2023

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47002619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/04/2025 14:32:21
Código de Controle do Documento: 8cb41768-c5a4-4534-a4af-a4048f66b2ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 952.337 / RJ
Número Registro: 2024/0384311-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035518020238190000 007007902016 00900259520168190001 039065372015 35518020238190000
39065372015 7007902016 900259520168190001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENAN RODRIGUES DUTRA
ADVOGADOS : IGOR LUIZ BATISTA DE CARVALHO - RJ157242
RENAN RODRIGUES DUTRA - RJ228857
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ROBSON DA SILVA DUARTE DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: JONAS SILVA DA MATA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON DA SILVA DUARTE DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : IGOR LUIZ BATISTA DE CARVALHO - RJ157242
RENAN RODRIGUES DUTRA - RJ228857
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA47457981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: e21b364b-c29e-40ef-bafa-0f9b93cd0b87

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: e21b364b-c29e-40ef-bafa-0f9b93cd0b87